Tribunal: TJSP
Processo: 2024559-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que deferiu, em parte, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso – Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no 2024559-21.2022.8.26.0000, que deu provimento, em parte, ao recurso, com determinação, é de se reconhecer que o presente agravo interno está prejudicado, por perda do objeto - Recurso julgado prejudicado.